Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial acerca da de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social nos exercícios de 2013 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ely Marcos Rodrigues Batista contra o Acórdão 123/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal de Contas da União conheceu e negou provimento ao recurso de revisão interposto pelo embargante em face do Acórdão 570/2022-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos federais destinados às ações de Proteção Social Básica e Especial no Município de Oeiras do Pará/PA, nos exercícios de 2013 e 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos art. 32, 34 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, acolhê-los e lhes conferir efeitos infringentes; 9.2. alterar o valor da multa aplicada no item 9.3. do Acórdão 570/2022-TCU-Plenário para R$ 100.000,00 (cem mil reais); e 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante.